Tribunal: STF
Processo: ARE 1156213
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Alegação de creditamento indevido. Utilização de critério da estimativa para glosar os créditos havidos por autoridade fiscalizadora. Assentada na ementa do Tribunal a quo a inexistência de informações quanto a haver o contribuinte fornecido todas as contas telefônicas para que fosse calculado o devido creditamento do tributo de maneira convencional e não por estimativa. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.